Tribunal: TJDFT
Processo: 0702900-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702900-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: THALES SARAIVA LIMA IMPETRADO: JUIZO DA VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por Thales Saraiva Lima contra ato imputado ao MM. Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos da ação de imissão de posse n. 0704987-12.2023.8.07.0018, manejada pela Transportadora Nova União Ltda contra o impetrante. O impetrante narra foi réu em Ação de Imissão de Posse, processo no 0704987-12.2023.8.07.0018, cujo trânsito em julgado ocorreu em 20/08/2024. Diz que, na aludida ação possessória a autoridade coatora determinou a desocupação da área em disputa, todavia, este é o local onde vive desde 2006. Alega que também ingressou com uma Ação de Usucapião contra a TERRACAP e a Transportadora Nova União Ltda., a qual foi está em grau de recurso. O autor defende que possui direito adquirido por estar na posse pacífica do imóvel há mais de 18 anos. Afirma que sentença da ação de imissão de posse não considerou indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel. Argumenta que “A Autoridade coatora, conhecedora de toda situação que envolve o imóvel, não poderia ter emitido ordem de imissão de posse, sem que para isso fosse pago as benfeitorias existentes no imóvel, principalmente pelo disposto no art. 191, CFB/1988.” Aduz haver cerceamento de defesa, pois não teve oportunidade de provar vícios na escritura da TERRACAP e da Transportadora Nova União Ltda. Ao final, requer “Conceda, LIMINARMENTE, inaudita altera pars, a segurança pleiteada, com a expedição do competente ofício, determinando que a autoridade coatora suspenda o ato lesivo e cumpra as determinações legais (art. 9o da Lei no 12.016/2009) assegurando ao impetrante o direito de permanecer no lote até o julgamento do mérito deste mandado;” No mérito, pugna pela confirmação da liminar, concedendo de forma definitiva a segurança. Impetrante beneficiário da gratuidade de justiça nos autos do processo impugnado. É o relatório. Decido. Inicialmente, convém destacar que o mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a proteção da esfera jurídica dos sujeitos de direito contra ato praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. Essa via acionária submetida ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009 tem por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante contra a prática de atos ilegais ou praticados com abuso de poder, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. A referida tutela específica exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova a respeito da violação à esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o da Lei no 12016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. Sua eficácia é preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido formulado no mandamus tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cesse ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que se realize ato vinculado em prestígio à esfera jurídica do impetrante. Conforme se infere da exordial, o impetrante busca, pela via mandamental, impedir o cumprimento de sentença em ação de imissão de posse na qual foi parte vencida, processo n. 0704987-12.2023.8.07.0018, e cujo trânsito em julgado ocorreu em 20/08/2024. Conforme comando normativo expresso no art. 5o, inc. II e III, da Lei no 12.016/2009, não se concederá mandado de segurança quanto se tratar de decisão judicial que caiba recurso com efeito suspensivo ou transitada em julgado. Confira-se: “Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado.” (g.n.) Destaca-se, por oportuno, a Súmula 267 e 268 do STF: Súmula 267. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Súmula 268. Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado. No mesmo sentido já decidiu este e. TJDFT: Agravo. Decisão que, em mandado de segurança, extinguiu o processo sem resolução. Decisão judicial transitada em julgado. Decadência. Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado (LMS, art. 5o, III, e súmula 268 do c. STF), ainda mais se impetrado após decorridos 120 dias contados da ciência, pelo interessado, do acórdão impugnado (art. 23, L. 12.016/09). Agravo não provido.(Acórdão 1943316, 0745505-98.2023.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024.) MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LIMINAR. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. 4a TURMA CÍVEL. JUIZ DE PRIMEIRA. INSTÂNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. JULGAMENTO DE MÉRITO. REVOGAÇÃO TÁCITA DA LIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SEGURANÇA NEGADA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que teria determinado a transferência da responsabilidade pelos débitos tributários referentes a determinado veículo ao comprador. 2. A autoridade apontada coatora, juiz de primeira instância, agiu por ordem daquela que efetivamente proferiu a decisão atacada, qual seja, o Desembargador Relator do agravo de instrumento. Assim sendo, em preliminar, acolhe-se a arguição de ilegitimidade passiva ad causam formulada pela autoridade apontada coatora, porquanto não proferiu a decisão impugnada no presente mandamus. 3. O Agravo de Instrumento teve seu mérito julgado pela egrégia 4a Turma Cível, acórdão 1115094, em que, por maioria, negou provimento ao recurso. Portanto, a liminar que determinou a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do DF foi tacitamente revogada, levando, por consequência, à perda do objeto do presente mandamus. 4. Nos termos da Súmula 268 do Supremo Tribunal Federal “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”. 5. Segurança denegada.(Acórdão 1185839, 0700710-80.2018.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 08/07/2019, publicado no DJe: 22/07/2019.) Não se desconhece que conforme entendimento pacificado pela doutrina e jurisprudência, tais vedações são excepcionadas nas hipóteses em que não haja a previsão de recurso específico ou quando a decisão judicial impugnada contenha determinação ilegal, manifestamente abusiva ou teratológica, o que, com a devida vênia, não é o caso dos autos. Vale observar que o impetrante também não é terceiro interessado, outra hipótese de exceção as vedações supra, mas sim, parte principal (réu) na ação judicial objeto da impugnação pela impetração. Ademais, as regras de regência já estabelecem os meios próprios de impugnação à sentença acobertada pelos efeitos da coisa julgada, notadamente a ação rescisória (art. 966 do CPC), e por Querela Nullitatis Insanabilis. Com efeito, cumpre ressaltar que o impetrante já ajuizou Ação Rescisória, inclusive, aparelhada com pedido de liminar, processo n. 0752748-59.2024.8.07.0000, o qual tramita nesta e. 2a Câmara Cível, sob a relatoria do em. Desembargador FERNANDO HABIBE. Portanto, chega-se a conclusão de que a presente via eleita é manifestamente inadequada, o que implica o indeferimento da inicial, na forma do art. 10, da Lei no 12.016/09. Isso posto, indefiro a petição inicial, nos termos do art. 10, da Lei no 12.016/09, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC. Segurança denegada (art. 6a, §5o da Lei no 12.016/09). Sem custas e honorários advocatícios, conforme preveem o art. 25 da Lei no 12.016/2009 e as Súmulas no 105 do STJ e no 512 do STF. Publique-se. Intime-se. Oficie-se a autoridade coatora, apenas para ciência. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator